Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005092-61.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : VANESSA PEREIRA SILVA CÂNDIDO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1005092-61.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA PEREIRA SILVA CÂNDIDO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” (Proc. no 2759-96.2010.811.0003), ajuizada contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade por não visualizar “prática de ato desidioso e de inércia da instituição financeira” que justificasse a proclamação da prescrição intercorrente da pretensão executiva, até porque “a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte” (sic – cf. doc. Num. 35632455 - Pág. 1/6).
A executada/agravante sustenta que a arguição não é de prescrição intercorrente, mas de prescrição da própria pretensão executiva, sendo facilmente verificável dos autos que “houve desídia do Banco/agravado no fornecimento, ao juízo, dos dados corretos da agravante para fins de citação válida”, e, consequentemente, todas as tentativas de citação, iniciadas em 03/03/2010, foram realizadas no endereço Rua HD, no 28, Quadra 2, Lote 12, do Conjunto João de Barro I, no Município de Rondonópolis/MT, sendo que, na verdade, ela, executada, residia à época, até 2013, à Rua HD, no 28, no Bairro Jardim HD, naquela mesma urbe, e, atualmente, à Rua Jatobá, no 317, no Bairro Jardim da Mata, naquela cidade, onde só foi citada em 2019, e após realização de pesquisa no Sistema INFOSEG pela própria magistrada.
Enfatizando que, “de 2010 até final de 2018, ou seja, por longos 08 anos, a citação da agravante não se operou por culpa exclusiva do agravado e não por culpa do Judiciário”, afirma que não houve interrupção, pela citação válida, do prazo prescricional antes de seu esgotamento, e, que, portanto, deve ser reconhecida e proclamada a prescrição da pretensão executiva, com extinção da execução em relação a ela.
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinção a execução por prescrição.
É a suma do necessário.
D E C I D O
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator